Tribunal: TJSP
Processo: 1004692-74.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória c.c. pedido indenizatório, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o requerido a restituir valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória c.c. pedido indenizatório, declarando inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o requerido a restituir valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão impõe se verificar: (i) a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso; (ii) a legitimidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora; (iii) a existência de danos morais indenizáveis e o valor da indenização respectiva; (iv) o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Aplica-se a legislação consumerista, pois o requerido atua como fornecedor de serviços no mercado de consumo. Comprovados descontos indevidos, justifica-se a restituição em dobro. Danos morais configurados, mas valor da indenização reduzido para R$5.000,00, conforme precedentes desta C. Câmara. Juros de mora incidentes desde o evento danoso e correção monetária,a partir do arbitramento.
IV. DISPOSITIVO. Recurso parcialmente provido para se reduzir a indenização extrapatrimonial para R$5.000,00.